Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-79.2020.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000101-79.2020.8.14.0128

APELANTE: JANIO CAVALCANTE NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §1º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL GRAVE). ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA DESPROPORCIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO COPORAL SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DE TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS. INSUBISISTÊNCIA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DO RECORRENTE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento;
corrigir, ofício
, a dosimetria do recorrente,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Janio Cavalcante Nascimento,
irresignado com a resp. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/Pa, de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 129, §1º, I e II, do CPB à sanção de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, contra a vítima Janio Cavalcante Nascimento
.

Nas razões recursais a defesa requer a absolvição, invocando a exclusão de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal simples e isenção e custas e taxas (Num. 10249070 - Págs. 1 a 10).

As contrarrazões foram pela integral manutenção da sentença (Num. 10249081 - Págs. 1 a 5).

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(Num. 10323937 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, ____ de ______ de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 – DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES

Relativo aos argumentos recursais, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 10249062 - Págs. 2 a 3):

2. FUNDAMENTAÇÃO

Tratando-se o crime de competência do Tribunal do Júri e concluída a fase instrutória, entendo que a desclassificação para o crime de lesão corporal grave é a medida que se impõe, em relação à conduta em face da vítima Anderson.

Pelo que foi apurado nos autos, concluo que, apesar de restar demostrado pela prova a agressão perpetrada pelo réu que resultou em lesão causada por faca na região das mãos da vítima (Num. 24938297 - Pág. 8), as provas colhidas em Juízo revelam a inexistência de animus necandi por parte do réu, razão pela qual entendo cabível a desclassificação para o crime descrito no art. 129, § 1º, I e II, do CPB. Nesse sentido, tanto a materialidade quanto a autoria da lesão corporal grave, restam comprovadas pela prova testemunhal e pericial. Vejamos.

A vítima ANDERSON PAULO DE SOUSA GUIMARÃES, em suma, relatou que não sabe o motivo pelo qual aconteceu, contudo, as facadas de fato ocorreram. Nunca teve desavença com o acusado. No dia dos fatos, teve uma briga que seus irmãos entraram em confronto com o acusado. Tentou tirar seus irmãos da confusão, e conseguiu. Após, foi para a casa de uma moça pegar umas roupas, quando o réu abordou a vítima e o surpreendeu e deu as facadas. Não soube ao certo quantas facadas, mas foram direcionadas às suas mãos. O réu não ajudou com nada após o fato, nem com remédios nem outro tipo de assistência. Afirmou não saber maiores detalhes da confusão citada, pois não participou diretamente da briga. Informa que se pudesse o processo encerraria por aqui.

A testemunha RUTH GUERREIRO DE ALFAIA sob o crivo do contraditório, afirmou que tentou separar uma briga na qual o acusado estava envolvido e então, o réu foi de encontro às vítimas com uma faca. Disse que tinha medida protetiva de urgência contra o acusado, devido à um processo de Maria da Penha que eles tinham. Afirma que o acusado somente chegou perto dela por conta de que ela estava separando a briga, foi involuntário. Afirma desconhecer fatos narrados de que o acusado foi até ela, que somente escapou por ter se abaixado.

O réu JANIO CAVALCANTE NASCIMENTO, em seu interrogatório afirmou que teve desavença com o acusado no dia dos fatos. Anteriormente nunca teve nada de brigas com a vítima, inclusive tendo trabalhado juntamente com ele em Porto Trombetas. Em relação aos demais fatos, ameaça e descumprimento de medida protetiva, não ocorreram. Afirma que a briga começou sem motivo aparente.

2.1. DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO EM FACE DA VÍTIMA ANDERSON PAULO DE SOUSA GUIMARÃES

Com efeito, diante das provas orais supramencionadas e materiais que dos autos consta, com máxima vênia à exordial do órgão ministerial, entendo que não ficou comprovado nos autos o animus necandi (intenção de matar o ofendido) do acusado.

Pelo contrário, percebo que se o acusado quisesse matá-lo ele teria o feito. Considerando que após luta corporal entre acusado e vítima, o réu desferiu apenas golpes nas mãos e não havia impedimentos para que o acusado interrompesse o crime se essa não fosse a sua vontade. Neste contexto não há prova alguma do animus necandi na conduta do acusado como alhures referido na peça vestibular. Daí por que o enquadramento na lesão corporal melhor se adequa à espécie.

A questão relativa à tese defensiva de legítima defesa, não merece acolhida, haja vista que o art. 25 do CPB dispõe que para a caracterização da excludente de ilicitude é necessário que se use moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem. Se ausente um dos requisitos citados, não há o que se falar em legítima defesa.

No presente caso, entendo que os meios empregados não foram moderados, a proporção do ataque empregado pelo acusado, considerando as lesões sofridas pela vítima diante das gravidades dos ferimentos, resultaram na sua incapacitada para exercer suas ocupações habituais por mais de trinta dias.

Diante disso, não há o que se falar em legítima defesa. De igual modo não reconheço a causa de diminuição da pena do § 4º do art. 129 do CP, ante ausência de requisitos para tanto, não verifico no processo nenhum valor social ou moral que tenha impelido à prática criminosa e muito menos vislumbro que a vítima tenha injustamente provocado o acusado, à mingua de qualquer prova para reconhecimento da benesse, razão que afasto o pleito da defesa.

Diante das provas produzidas, acolho a manifestação da Defesa para desclassificar o delito contido na denúncia para a sanção do art. 129, § 1º, incisos I e II do CP, este recaindo na pessoa do acusado JANIO CAVALCANTE NASCIMENTO, visto que não pairam dúvidas sobre a autoria, e a materialidade restou devidamente comprovada, conforme laudo médico acostado aos autos.

Para além disso, é de rigor o reconhecimento que o crime de lesão corporal praticado gerou perigo de vida e incapacitou a vítima das atividades habituais por mais de 30 dias (Art. 129, §1º, I e II).

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 129, §1º, I e II do Código Penal.

Enfatizo, ainda, que o relato da vítima é uníssono acerca da existência dos fatos e responsabilização do ora apelante - e está compatível ao contexto descrito por Ruth Guerreiro de Alfaia, a qual foi testemunha ocular do delito; assim como ao auto de exame de corpo de delito às fls. 28/30, que atesta que a lesão sofrida pela vítima gerou perigo de vida.

Observo, também, que embora o réu afirme que a vítima ficou afastada do trabalho por cerca de um mês após o fato (mídia de Num. 10249038), a vítima, a qual a palavra possui maior relevância, relatou que ficou afastado de suas funções por mais de 30 dias (mídia de Num.10249041) e que, inclusive, aquele não lhe ajudou com nada.

Destaco que ainda que afastasse a aludida qualificadora (incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias), que não é o caso, ainda restaria outra, relativa ao perigo de vida, qualificando o delito, não havendo, por tanto, prejuízo.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A tese de legítima defesa de terceiro, apontada pela defesa, não merece prosperar, pois além dos autos demonstrarem que o ora apelante foi quem deu início às agressões, surpreendendo a vítima – que ocorreu em um segundo momento, após a briga no parque entre o réu e os irmãos da vítima - ainda se utilizou de meio imoderado (emprego de faca), resultando lesão corporal grave àquela que foi golpeada em suas mãos (conforme
auto de exame de corpo de delito às fls. 28/30
).

Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROPORÇÃO DA CONDUTA. EXCESSO PUNÍVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. Declarações prestadas pela vítima tanto na delegacia quanto em juízo, corroboradas pela prova documental são suficientes para a condenação segura.
2. A caracterização da legítima defesa encontra condicionante na moderação dos meios empregados, que devem ser proporcionais e suficientes para repelir a injusta agressão sofrida pelo agente, sob pena de incorrer-se em excesso punível. 3. Em que pese as provas dos autos demonstrarem que o acusado deu início às agressões, rejeitar-se-ia, ainda assim, a tese de legítima defesa quando há nítida desproporção entre a suposta injusta agressão praticada pela vítima e o imoderado revide praticado pelo réu, causador das lesões corporais demonstradas pelas provas dos autos. Portanto, não há falar em legítima defesa, de sorte que o excesso doloso praticado pelo acusado em contexto de violência doméstica deve ser enquadrado na conduta tipificada no art. 129, § 9º, do Código Penal.
4. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-DF 07022490720208070002 1622377, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 29/09/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/10/2022) (grifei)

Logo, não acolho as alegações recursais.

04 – DA DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA DE OFÍCIO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 10249062 - Págs. 4 a 5):

A culpabilidade, é apenas inerente ao próprio tipo penal, nada existindo que valore a conduta do réu;
os antecedentes, o acusado registra condenações criminais com trânsito em julgado anteriores
;
as condutas sociais e personalidade desajustada do acusado, voltada para a prática de crimes;
os motivos do crime, nada a valorar; As consequências do crime, nada a valorar, próprias do crime; O comportamento da vítima, em nada contribui para o cometimento do crime. Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, considero como suficiente e proporcional a fixação da pena-base em 02 anos reclusão.

Verifico a presença da agravante descrita no art. 61, I do CPP (duas condenações), portanto, agravo a pena em 1/4
, fixando-a em 2 anos e 06 meses de reclusão. Não há a presença de atenuantes.

À mingua de causas de aumento e diminuição de pena, torno em definitiva a pena do sentenciado JANIO CAVALCANTE NASCIMENTO em 2 anos e 06 meses de reclusão.

(...)

4. DISPOSIÇÕES FINAIS Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, da reincidência e das demais agravantes, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado (CP, art. 33).

(...)

Em razão do crime ter sido cometido com violência e grave ameaça, o sentenciado não faz jus ao que dispõe o art. 44 e nem o art. 77, ambos dispositivos do CPB.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: antecedente, personalidade e conduta social.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 10249061 - Págs. 1 a 2 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como existente, pois não há uma condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu nos de autos de nº 0007172-69.2019.8.14.0128 (TJ em 01/10/20), no que preservo negativado a presente circunstância judicial.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (1 a 5 anos de reclusão), porque remanescente 01 circunstância

judicial desfavorável

ao apelante, aplico a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, sem, contudo, ser apontado o processo correlato.

Em análise da certidão de Num. 10249061 - Págs. 1 a 2, encontrei uma condenação, com trânsito em julgado anterior ao presente fato, nos autos de nº 0005027-11.2017.8.14.0128 (TJ em 15/01/19). Desse modo, preservo a agravante, retificando, contudo, a fração de aumento para 1/6 em consonância com a jurisprudência do STJ

(REsp n. 2.003.716/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 31/10/2023.), fixando a pena intermediária em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase não foi identificada nenhuma causa de aumentou e/ou diminuição e pena, motivo pelo qual torno definitiva e concreta a reprimenda de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade da apelante, por ser o réu reincidente e possuir uma circunstância judicial negativa – com fulcro no artigo 33, §2º e §3º do Código Penal – passo o seu cumprimento para o regime inicial no regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME LICITATÓRIO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. QUESTÃO SUPERADA. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -STF. REDUÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO DEMONSTRADO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME MAIS GRAVOSO E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

7
. O TJ entendeu pela manutenção do regime inicial mais gravoso, no caso, o semiaberto, bem como pela insuficiência da conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos para a repressão do crime, com lastro na existência de circunstâncias judiciais negativas reconhecidas de forma fundamentada em desfavor do recorrente, as quais são aptas para conferir maior censura ao delito e para afastar as benesses pretendida.

8. Inviável o recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, pois não foi realizado o cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 - NCPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.027.804/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.)

5 -
DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTA E TAXAS PROCESSUAIS

Por último, a defesa pugna pela dispensa do pagamento de custas, haja vista que o recorrente é pobre no sentido da lei. No entanto, tal pleito não merece acolhimento. Explico:

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ainda, que a análise da hipossuficiência do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

De igual modo entende essa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §3º, INCISO I DO CPB C/C ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/2003 – LATROCÍNIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. 2) – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 3) PLEITO DE REFITICAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ESCORREITA DOSIMETRIA FIXADA NA SENTENÇA. 4) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(11676866, 11676866, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-10)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso;
corrijo, de ofício, a dosimetria do recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/09/2024